Tribunal: TCU
Processo: 014.069/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Central/Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda. em Monte Carmelo (MG) solidariamente com o Sr. Marcos Henrique Rezende, a Sra. Claudia Barbosa de Oliveira Braga e o Sr. Rodrigo José Braga, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos transferidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) para a Farmácia Central/Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda., localizada em Monte Carmelo/MG, no período de 28/2/2014 a 16/6/2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Farmácia Central/Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda. e de seus sócios administradores Marcos Henrique Rezende, Claudia Barbosa de Oliveira Braga e Rodrigo José Braga, condenando-os ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 28/02/2014 5.385,60 DÉBITO 16/04/2014 2.622,63 DÉBITO 12/05/2014 1.255,26 DÉBITO 30/05/2014 1.032,00 DÉBITO 07/07/2014 1.069,05 DÉBITO 08/07/2014 121,95 DÉBITO 31/07/2014 1.303,65 DÉBITO 01/08/2014 538,26 DÉBITO 01/09/2014 674,55 DÉBITO 09/09/2014 99,66 DÉBITO 01/10/2014 886,20 DÉBITO 02/10/2014 286,17 DÉBITO 03/11/2014 1.525,59 DÉBITO 28/11/2014 418,14 DÉBITO 01/12/2014 2.404,05 DÉBITO 14/01/2015 2.270,79 DÉBITO 09/02/2015 2.008,50 DÉBITO 10/02/2015 1.029,60 DÉBITO 03/03/2015 2.871,03 DÉBITO 02/04/2015 2.628,96 DÉBITO 05/05/2015 1.879,74 DÉBITO 12/06/2015 1.186,50 DÉBITO 15/06/2015 1.620,54 DÉBITO 03/07/2015 1.145,25 DÉBITO 06/07/2015 1.059,48 DÉBITO 05/08/2015 1.154,40 DÉBITO 06/08/2015 1.097,01 DÉBITO 31/08/2015 2.275,98 DÉBITO 14/10/2015 1.069,29 DÉBITO 30/10/2015 917,04 DÉBITO 18/12/2015 1.416,75 DÉBITO 21/01/2016 849,57 DÉBITO 17/02/2016 1.623,64 DÉBITO 07/03/2016 1.082,10 DÉBITO 09/03/2016 659,44 DÉBITO 01/04/2016 1.210,80 DÉBITO 29/04/2016 401,85 DÉBITO 03/05/2016 438,84 DÉBITO 02/06/2016 387,45 DÉBITO 03/06/2016 41,10 DÉBITO 30/06/2016 2.749,09 DÉBITO 03/08/2016 2.887,27 DÉBITO 09/09/2016 2.151,94 DÉBITO 30/09/2016 686,53 DÉBITO 03/10/2016 2.249,10 DÉBITO 11/11/2016 4.086,21 DÉBITO 29/11/2016 2.120,40 DÉBITO 30/11/2016 1.034,64 DÉBITO 29/12/2016 2.901,15 DÉBITO 04/01/2017 503,82 DÉBITO 20/02/2017 4.714,95 DÉBITO 22/02/2017 735,32 DÉBITO 09/03/2017 5.705,61 DÉBITO 04/04/2017 4.342,65 DÉBITO 16/05/2017 5.077,17 DÉBITO 16/06/2017 4.447,95 DÉBITO 07/06/2018 10.466,23 CRÉDITO 24/07/2018 5.920,97 CRÉDITO 29/08/2018 5.186,00 CRÉDITO 08/04/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/05/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/06/2022 7.000,00 CRÉDITO 08/07/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/08/2022 7.000,00 CRÉDITO 09/09/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/10/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/11/2022 7.000,00 CRÉDITO 08/12/2022 7.000,00 CRÉDITO 10/01/2023 7.000,00 CRÉDITO 10/02/2023 7.000,00 CRÉDITO 10/03/2023 7.000,00 CRÉDITO 10/04/2023 7.000,00 CRÉDITO 09/05/2023 7.000,00 CRÉDITO 9.2. aplicar à empresa Farmácia Central/Drogaria Central de Monte Carmelo Ltda. e a seus sócios administradores Marcos Henrique Rezende, Claudia Barbosa de Oliveira Braga e Rodrigo José Braga, multas individuais no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.4. autorizar o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais a respeito deste acórdão.